Tribunal: TJMT
Processo: 1035848-42.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035848-42.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 021.914.971-28 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VALOR DE VENDA DE VEÍCULO RETOMADO – TABELA FIPE – NÃO UTILIZAÇÃO – VENDA EM LEILÃO REGULARMENTE COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE –
RECURSO DESPROVIDO.

A alienação extrajudicial de veículo realizada mediante leilão regularmente comprovado não impõe a adoção da Tabela FIPE como parâmetro obrigatório para o valor de venda.

A execução regular da garantia fiduciária, sem abuso ou ilegalidade, não configura ilícito a ensejar indenização por dano material ou moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035848-42.2023.8.11.0002

APELANTE:

JOEL MAGALHAES DA SILVA

APELADO:

OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOEL MAGALHÃES DA SILVA
, contra sentença proferida pela MMª Juíza
Ester Belém Nunes
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1035848-42.2023.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa e às custas processuais, com suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso, destacando que a sentença foi publicada em 26/06/2025 e que o prazo final para a interposição expira em 17/07/2025, motivo pelo qual o recurso se encontra regularmente protocolizado.

No tocante aos fatos, o apelante afirma que, embora tenha havido o deferimento de parte de suas teses em sede de ação de exigir contas, a decisão combatida deixou de aplicar a diretriz da Tabela FIPE para a aferição do valor de alienação do veículo apreendido, contrariando precedentes recentes deste Tribunal.

Defende que a sentença se baseou em entendimento antigo do TJMT, de 2023, enquanto a orientação atual — notadamente após o julgamento do processo nº 1008728-34.2017.8.11.0002, em 04/06/2024 — passou a considerar a Tabela FIPE como parâmetro adequado e justo para aferição do valor dos veículos objeto de alienação fiduciária.

Sustenta, ainda, que a alienação extrajudicial do veículo pelo valor de R$7.245,00 não reflete a realidade de mercado, já que, segundo a Tabela FIPE, o automóvel valia R$22.122,00 na data da apreensão (07/03/2023).

Alega que tal discrepância evidencia violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, devendo ser reconhecida a necessidade de revisão da prestação de contas.

Argumenta que a jurisprudência majoritária do TJMT e também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) impõem ao credor fiduciário o dever de prestar contas de forma clara, comprovando a efetiva alienação do bem e o valor real da venda.

Defende que, na ausência de comprovação adequada, a utilização da Tabela FIPE constitui medida legítima para apuração do saldo remanescente, evitando prejuízos desproporcionais ao devedor.

Aduz que a sentença de origem incorreu em equívoco ao validar documentos unilaterais apresentados pelo banco, que não comprovariam a realização efetiva do leilão nem os critérios de avaliação.

Para o Apelante, o procedimento adotado pela instituição financeira carece de transparência e legitimidade, devendo ser reformado para que o valor de mercado seja considerado como parâmetro.

Ao final, pede a reforma da sentença com o reconhecimento de que a venda do veículo apreendido deve observar o valor de mercado, mediante utilização da Tabela FIPE como parâmetro de avaliação; a consequente revisão do saldo devedor remanescente; a condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC (Id. 305425373).

A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral do
decisum
, defendendo a regularidade da alienação extrajudicial à luz do Decreto-Lei nº 911/1969, com a destinação do produto da venda à amortização do débito, inexistindo saldo remanescente em favor do devedor.

Argumenta que prestou adequadamente as contas referentes ao contrato, apresentando documentação hábil a comprovar o valor obtido com a venda extrajudicial do veículo, o abatimento no saldo devedor e a inexistência de crédito remanescente em favor do Apelante.

Ressalta que o produto da alienação foi integralmente destinado à amortização do débito contratual e que, como o valor arrecadado não foi suficiente para quitá-lo, não houve quantia a ser devolvida.

Menciona que não há obrigatoriedade legal de observância da Tabela FIPE como parâmetro absoluto para a venda de veículos retomados, sobretudo quando realizada por leilão e submetida às condições de mercado.

Aduz, ainda, que o Apelante não impugnou especificamente os documentos juntados pela instituição financeira, descumprindo o disposto no art. 550, § 3º, do CPC, motivo pelo qual suas alegações carecem de respaldo probatório.

No tocante ao pedido de indenização, a apelada alega que não houve dano material ou moral, porquanto não existiu saldo remanescente e tampouco irregularidade na conduta da instituição financeira.

Afirma que todas as medidas adotadas decorreram do exercício regular do direito assegurado pelo contrato e pela legislação (Decreto-Lei nº 911/1969), inexistindo qualquer ato ilícito que justifique reparação. Ressalta que a simples execução da garantia contratual não enseja indenização.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 305425376).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 305773882).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se, a saber, se, diante da comprovação do preço obtido com a alienação em leilão, impõe-se substituir esse valor por parâmetro estimativo de mercado (Tabela FIPE) para fins de prestação de contas e eventual saldo em favor do devedor; e, ainda, se haveria ilícito civil a justificar indenização.

À luz do Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º,
caput
e § 5º, consolidada a propriedade em favor do credor pela mora do devedor, o bem deve ser vendido e “
o produto da venda será aplicado no pagamento da dívida e das despesas decorrentes, e o eventual saldo remanescente entregue ao devedor
”.

O regime legal, portanto, vincula a prestação de contas ao produto efetivamente obtido na alienação, e não a um valor hipotético de referência.

No caso concreto, a sentença assentou, com base na prova documental juntada pela instituição financeira, que a alienação do veículo foi regularmente efetivada, que o preço obtido foi inferior ao saldo devedor, e que não houve saldo remanescente a ser restituído.

As contrarrazões reiteram tais elementos, destacando a suficiência dos documentos e a destinação do produto da venda à amortização do débito.

É certo que o ônus probatório da venda e do montante auferido recai, em regra, sobre o credor fiduciário, dada a administração de interesse de terceiro; contudo, uma vez comprovados nos autos a efetivação do leilão e o valor de arrematação, que no presente caso foi de R$6.900,00 (Id. 305425355), transfere-se ao devedor o encargo de impugnar especificamente os lançamentos e demonstrar a inadequação ou invalidade dos documentos (CPC, arts. 373, I, e 550, § 3º).

Aqui, o juízo de origem registrou que o autor “deixou de cumprir com o disposto no art. 550, § 3º, do CPC”, porquanto não indicou, com precisão, quais lançamentos reputava indevidos; e a apelada acentua, nas contrarrazões, a mesma deficiência de impugnação específica.

Nesse quadro probatório, não se legitima a substituição do preço real de leilão por valor médio estimado.

Quanto à Tabela FIPE, conquanto se trate de referência amplamente utilizada no mercado, não há comando legal que imponha a sua adoção como parâmetro obrigatório e absoluto para a alienação de bens retomados em garantia fiduciária; a jurisprudência local, inclusive, reconhece que
“a lei não exige que o valor da venda do veículo objeto de ação de busca e apreensão esteja vinculado ao valor da Tabela FIPE”
.

É verdade que o Apelante invoca precedentes desta Corte (a exemplo do N.U. 1008728-34.2017.8.11.0002 e do RAI 1021025-69.2023.8.11.0000) nos quais se admitiu a utilização da FIPE; todavia, tais julgados partem de premissas fáticas distintas, notadamente ausência de venda por longo período ou falta de prova robusta do valor de mercado na data da apreensão, circunstâncias que autorizam o uso da FIPE como balizador subsidiário.

No caso dos autos, ao revés, há prova da venda em leilão e do preço obtido, o que afasta a incidência desses precedentes por distinção fático-jurídica.

Em outras palavras, não se trata de negar a FIPE como referência possível, mas de reconhecer que ela não substitui o resultado de um procedimento de alienação regularmente comprovado.

A propósito:

“AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – CONTAS PRESTADAS - INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teor do que prevê o art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor fiduciário, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito, devendo ser entregue ao devedor fiduciante, em caso de eventual saldo remanescente, após a devida prestação de contas . Demonstrado o valor da venda do automóvel, o abatimento no saldo devedor e das despesas processuais e o débito remanescente, resta cumprido o dever de prestar contas.
A lei não exige que o valor da venda do veiculo objeto de ação de busca e apreensão esteja vinculado ao valor da tabela FIPE.
Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10028297620228110003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REMESSA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO QUESTÕES ACERCA DO TERMO FINAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE A
VENDA EXTRAJUDICIAL DOS VEÍCULOS APREENDIDOS – TABELA FIPE – NÃO APLICAÇÃO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A correção monetária visa manter o poder aquisitivo da moeda e os juros de mora evitar a deterioração do crédito pelo decurso do tempo e estes devem ser acrescidos ao valor devido, cujo termo final para a incidência é o adimplemento da obrigação e, no caso, não ficou evidenciado, será apurado na fase de liquidação, com a respectiva prestação de contas da venda extrajudicial de parte dos veículos alienados fiduciariamente, que foram apreendidos.
A lei não exige que o valor de venda do veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão esteja vinculado ao da tabela FIPE
.”
(RAC n. 0001137-09.2011.8.11.0015, 4ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 01.02.23 - negritei)

Sob o prisma dos princípios contratuais (boa-fé objetiva, art. 422 do CC; função social e equilíbrio, arts. 421 e 421-A do CC), a atuação do credor deve ser transparente e diligente; porém, não se extrai desses princípios um dever de alcançar, em leilão, preço igual ao valor médio estimado.

O leilão, por natureza, revela preço formado por oferta e demanda, considerando as condições singulares do bem (quilometragem, avarias, estado de conservação, gravames etc.), que não são captadas pela média estatística da FIPE — daí por que, havendo comprovação do procedimento e da destinação do produto ao abatimento da dívida, não há ilícito a ensejar reparação civil.

No tocante aos danos materiais e morais, a pretensão igualmente não prospera.

Materialmente, inexistindo saldo remanescente após a aplicação do produto da venda na dívida, inexiste quantia a restituir, de modo que o pedido se esvazia. Moralmente, a simples execução da garantia contratual, dentro dos limites do Decreto-Lei nº 911/1969 e sem abuso, não configura dano moral per se; ausente demonstração de conduta vexatória, desproporcional ou ilegal por parte da instituição financeira, não há falar em responsabilidade civil.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RETOMADA DO VEÍCULO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
APURAÇÃO DE HAVERES
- NECESSIDADE DE DEMANDA AUTÔNOMA – SALDO REMANESCENTE COMPROVADO PELA CREDORA – REGISTRO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DEVIDO –
ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSO NÃO PROVIDO. (...) “6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.” (REsp 1866230/SP).
A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o abalo extrapatrimonial
.”
(RAC n. 1035682-58.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 28.03.23- negritei)

Por fim, é adequada a opção do juízo de origem pelo julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I), uma vez reputada suficiente a prova documental para a formação do convencimento judicial

A solução guarda conformidade com o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e com a duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), especialmente quando inexiste necessidade de instrução probatória complementar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
devendo a exigibilidade da verba manter-se suspensa, com arrimo no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025